Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-12.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-12.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: EDNA DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não localização do bem alienado fiduciariamente e da ausência de providência útil pela parte autora.

2. Deferida liminar de busca e apreensão, a diligência restou infrutífera, não sendo localizado o bem, com indicação de possível transferência a terceiros.

3. O juízo de origem oportunizou a adoção de medidas, inclusive a conversão em execução, mas a parte autora permaneceu inerte, o que ensejou a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do bem, aliada à ausência de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação de busca e apreensão possui natureza reipersecutória e depende da localização do bem como elemento essencial ao seu desenvolvimento.

6. O art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê a possibilidade de conversão da ação em execução, mediante provocação do credor fiduciário.

7. A ausência de localização do bem inviabiliza o objeto da demanda, caracterizando inadequação da via eleita e ausência de pressuposto processual, não se confundindo com abandono da causa.

8. A inércia da parte autora em adotar providência útil, mesmo após intimação, autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal.

9. IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A não localização do bem na ação de busca e apreensão, sem requerimento de conversão em execução, caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 2. A hipótese não configura abandono da causa, sendo adequada a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 3. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito nessas circunstâncias.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º e 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.03.2020, DJe 23.03.2020; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000091-91.2017.8.05.0082, Relª Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, DJEN 30.03.2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001416-57.2024.8.05.0082, Relª Desª Carmem Lucia Santos, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000007-12.2025.8.05.0276
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
EDNA DOS SANTOS MOREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar pr
ovimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator